Tribunal: TJDFT
Processo: 0744745-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Excesso de execução.
1. São devidos honorários advocatícios ao devedor, no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, calculados sobre o excesso reconhecido.
2. Eventual equívoco do Juízo quando do recebimento do pedido de cumprimento, não subtrai o direito à verba honorária, pois o exequente deveria ter prestado esclarecimentos a respeito. De qualquer sorte, o advogado do agravante deve ser remunerado pelo labor efetuado na impugnação, parcialmente exitosa.
3. Litigância de má-fé não configurada.